Tribunal: TJMT
Processo: 0013388-73.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013388-73.2014.8.11.0041
EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – INEXISTÊNCIA DE LOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Não comprovada a existência da locação, improcede a ação de Despejo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0013388-73.2014.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (APELANTE), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – INEXISTÊNCIA DE LOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não comprovada a existência da locação, improcede a ação de Despejo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Apelação
interposta pela autora
Transportadora Crescente Ltda.-ME
.

AÇÃO: Despejo
no
0013388-73.2014.811.0041
,
código no 874963
, proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Maria da Gloria Silva
.

SENTENÇA (
2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
)
:
julgou improcedente a ação, condenou a autora, aqui apelante,
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Informa que o objeto da ação é
o imóvel matricula 27.234 do CRI do 7o Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2o Oficio de Cuiabá, com área de 9.640,06m2, localizado entre a Rua 13 de Junho, Travessa Comandante Suído, Rua Comandante Balduíno e parte da Rua Joaquim e Albuquerque, bairro Porto, Cuiabá
, que arrematou judicialmente no ano de 2013, por leilão feito na Execução no
9890-47.2006.8.11.0041
, Proc 138/2008
, código no 241334,
proposta por
Espólio de Clarice Albernaz de Albuquerque
em face do antigo proprietário, Sr.
Guilherme de Figueiredo Barros
.

Sustenta, assim, a aquisição originária, decorrente da arrematação, que não foi alvo de embargos à arrematação e nem de ação anulatória.

Informa que a Sra.
Maria da Glória Silva
, requerida e aqui apelada, opôs, à época, os Embargos de Terceiros no
31726-95.2014.8.11.0041,
código no 902548, na Execução onde ocorreu a arrematação, que foram julgados extintos liminarmente em 30.6.2014, cuja sentença foi mantida em grau de recurso (Apelação no 127327/2014).

Alega que a sentença, ao recalcular a área do imóvel, reforma indevidamente a arrematação, ato jurídico perfeito e irretratável, ocorrida há mais de 10 anos e, inclusive, por ação incidental e por juízo diverso do que ocorreu o leilão, notadamente na parte que ressalta ter ocorrido “
equívoco na elaboração da Carta de Arrematação do imóvel de matrícula de no 2375, além de divergir no tamanho da área declarada pelo executado Guilherme, não restou reservada/excluída 50% referente a meação
.”.

Alega que o próprio executado, Sr.
Guilherme Figueiredo de Barros
, anterior proprietário do imóvel, ofereceu preliminarmente a área em penhora na Execução código no 241334, bem assim, na exata dimensão de 9.640,06m2.

Argui que a meeira do executado, ou seja, de
Guilherme
, antigo proprietário, teve devidamente resguardada sua meação, isso no leilão que foi realizado, conforme transcreve o edital do leilão, em especial na parte DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S), que consigna: “
imóvel matriculado sob o no 2375 no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, com área de 9.640,06m2. A Hasta Pública ocorrerá em relação a totalidade do imóvel penhorado, cujo valor total da avaliação importa em R$1.160.000,00 e, do total do produto da arrematação será retido 50% (cinquenta por cento) relativo à quota parte do cônjuge
.”

Relata que a cônjuge do executado
Guilherme
, ou seja, a Sra.
Leila Maria Scardini de Barros
requereu e teve deferido pedido de levantamento do valor proveniente da arrematação do imóvel, correspondente à sua meação, após a quitação de IPTU desde o ano de 1991, conforme despachos proferidos na Execução em 23.8.2013, 05.9.2013, 09.9.2014 e 13.2.2016.

Alega que o endereço Rua Comandante Balduíno, número 103 é o mesmo que foi objeto de contrato de locação entre a requerida apelada e o anterior proprietário da área arrematada e também onde fica a residência/comércio da autora existente há 30 anos.

Relata que a certidão de óbito de
Iorlando Pereira da Silva
, que a requerida apelada alega ter sido seu companheiro, consigna que ele era casado com outra mulher, de nome
Elza Brasília Lima da Silva
, e que não deixou bens a inventariar.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 142340380 em que a requerida apelada,
Maria da Glória Silva
, defende o não conhecimento do apelo por falta de condições da ação de despejo, notadamente pela falta de contrato de locação entre ela e a Transportadora recorrente.

Alternativamente, pede o não conhecimento do recurso por ocorrência de inovação em sede de recurso quanto as alegações da recorrente de
“
a) de que a arrematação está perfeita e acabada; b) que o tamanho da área adquirida é o que consta na carta de arrematação; c) que a apelada não comprovou união estável com o falecido Iorlando; d) que houve expressa reserva de 50% da área à meeira do falecido Guilherme;”

No mérito, após informar que o imóvel também é objeto de outras duas ações (
despejo sob o n. 13388-73.2014.811.0041; ação de manutenção de posse n. 10583- 16.2015.811.0041
) e defender a mantença da sentença, pugna pelo desprovimento do apelo, bem assim, a condenação da autora apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
JOAQUIM FELIPE SPADONI, OAB/MT 6197/O, E

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA, OAB/MT 28.665/A, RESPECTIVAMENTE.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de
julgar procedente a ação de Despejo proposta pela
Transportadora Crescente Ltda.-ME
aqui apelante em face de
Maria da Glória Silva
.

Cuida-se de Ação em que a autora
Transportadora Crescente Ltda.-ME
aqui apelante
pretendeu o despejo
de
Maria da Glória Silva
,
requerida apelada,

no imóvel matricula no 2.375, no 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, com área de 9.640,06 m2
, localizado entre as Ruas 13 de Junho, Travessa Comandante Suído, Rua Comandante Balduíno e parte da Rua Joaquim e Albuquerque, no Bairro do Porto, em Cuiabá-MT.

Se por um lado a
Transportadora
autora apelante afirma que o imóvel cujo despejo pretende é aquele que arrematou
(
área de 9.640,06m2, da matrícula 2.375
2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
)
,
cujo antigo proprietário era o Sr.
Guilherme de Figueiredo Barros
, executado da Execução
Proc. 226/2006, n°. 9890-47.2006.881.0041, código no 241334, proposta por
Espólio de Clarice Albernaz de Albuquerque
,
por sua vez,
a requerida apelada,
Maria da Glória
,
afirma não ocupar referida superfície
.

Maria da Glória
afirma que a área que ocupa é aquela com
685m2
,
onde tem sua casa e um pequeno comercio de lanche
, situadas na
Rua Comandante Balduíno
, no 164, Porto, Cuiabá
.
,
cuja posse exerce desde

o ano de 1977
, porquanto sempre pertenceu a si e ao seu companheiro
Iorlando Pereira da Silva
, já falecido
.

Importante registrar que
Maria da Glória

propôs a Ação de Manutenção de Posse no 0010583-16.2015.811.0041, em que defendeu a posse sobre a referida área de 685m2
, onde tem residência e um pequeno comércio de lanches,
cuja ação foi julgada procedente
.

Inclusive
Maria da Glória
, na ação de manutenção que popôs, comprovou que o
Documento de Arrecadação de Imposto e Taxas Municipais – IPTU no

01.5.11.011.0334.001
–
de 1993
referente os
685,00m2

onde tem casa e pequeno lanche

foi expedido em 1993 e em nome de seu companheiro
Iorlando
.

E nesta ação de Despejo a perícia concluiu que há divergência nas metragens da área arrematada pela
Transportadora Crescente
, aqui recorrente, o que implica dizer que não há comprovação de que a superfície onde está edificada a casa e o pequeno lanche de
Maria da Gloria
esteja localizada na mesma área que os 9.640m2 arrematados, objeto desta ação de despejo.

Importante ainda consignar que realmente houve uma locação. Aliás, firmada inicialmente entre
Iorlando Pereira da Silva
e o Sr.
Guilherme

de Figueiredo Barros

em 13.1.1998.

Referida locação foi mantida após o óbito de
Iorlando
. De modo que dai pra frente, mais precisamente em 31.7.2006, já foi firmada entre a requerida
Maria da Glória
e o antigo proprietário
Guilherme
.

Todavia, a locação era de “
uma pequena casa com duas peças, existente no imóvel objeto da arrematação
, casa no 103,
onde utilizava como depósito
de mesas, cadeiras e vasilhames – peças que foram demolidas pela próprio senhor Guilherme, tão logo realizado a praça
”, cuja pequena casa ficava ao lado do pequeno lanche de
Maria da Glória

e não sobre os 685m2 que ela e
Iorlando
tinham posse
.

Veja o fragmento do referido contrato de locação firmado primeiramente entre
Iorlando Pereira da Silva
e o Sr.
Guilherme

de Figueiredo Barros

em 13.1.1998 (id. 140778587 da Ação de Manutenção de Posse proposta por
Maria da Glória
)
:

“CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO NÃO
RESIDENCIAL
, que entre si fazem de um lado como LOCADOR(A)
GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS
, BRASILEIRO(A), CASADOS ADVOGADO, RG 520 OAB MT, CPF 001 966 901-10, representado por sua bastante procuradora
GFB IMOBILIARIA LTDA
, estabelecida a
PRAÇA ANTONIO CORREA, 276
, nesta Capital, e de outro lado como LOCATARIO(A)
IORLANDO PEREIRA DA SILVA
, BRASILEIRO(A), COMERCIANTE, CASADO(A), RG 243 713 – SSP – MT, CPF 176 525 531-72, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O LOCADOR dá em locação para o LOCATÁRIO o
imóvel tipo
CASA
, sito na
RUA COMANDANTE BALDUINO, N. 103 -, BAIRRO PORTO, ATÉ O MURO DIVISÓRIO COM O TERRENO DO LOCADOR
,
de sua propriedade
,
com código
IPTU N 01.5.11.011.0488.011
”
(grifo próprio e nosso).

Veja ainda o fragmento do segundo contrato de locação, agora firmado entre a autora
Maria da Gloria
, aqui apelada, e o Sr.
Guilherme
em
31.7.2006 (id. 140778587 da Ação de Manutenção de Posse proposta por
Maria da Glória
)
:

“CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA USO NÃO
RESIDENCIAL
, que entre si fazem de um lado como LOCADOR(A)
GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS
, BRASILEIRO(A), CASADOS ADVOGADO, RG 520 OAB MT, CPF 001 966 901-10, representado por sua bastante procuradora
GFB IMOBILIARIA LTDA
, estabelecida a
PRAÇA ANTONIO CORREA, 276
, nesta Capital, e de outro lado como LOCATARIO(A)
IORLANDO PEREIRA DA SILVA
, BRASILEIRO(A), COMERCIANTE, CASADO(A), RG 243 713 – SSP – MT, CPF 176 525 531-72, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CAPITAL mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O LOCADOR dá em locação para o LOCATÁRIO o
imóvel tipo
CASA
, sito na
RUA COMANDANTE BALDUINO, N. 103 -, BAIRRO PORTO, ATÉ O MURO DIVISÓRIO COM O TERRENO DO LOCADOR
,
de sua propriedade
,
com código
IPTU N 01.5.11.011.0488.011
”
(grifo próprio e nosso).

E essa referida locação, ao que se verifica,
encerrou no ano de 2008, ou seja, antes mesmo da arrematação feita pela
Transportadora Crescente
autora aqui apelante
.

Veja o fragmento da contestação apresentada por Maria da Glória, id. 52526848:

“
Insta salientar Exa, que após o falecimento •o companheiro da Requerida (certidão de óbito anexo) os contratos de locação fora renovados em nome da desta
ATÉ O ANO DE 2008
, pois,
O CONTRATO DE LOCAÇÃO FOI CESSADO
porque o antigo proprietário Sr. Guilherme
não tendo intenção de renovar o contrato demoliu o imóvel que a Requerida locava
(fotos anexa).
” (grifei).

Logo,
não restou demonstrada a locação na totalidade
da área de
9.640,06m2, da matrícula 2.375
2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
e
no fragmento desta referida superfície, onde tinha um casa que
Maria da Glória
usou como depósito
, onde restou demonstrado ter havido a locação,
o vínculo foi encerrado em 2008, ou seja, antes mesmo da arrematação feita pela Transportadora aqui recorrente
.

Importante registrar que as questões afetas à arrematação, em especial quanto à metragem e/ou reserva de meação para esposa do então executado, Sr.
Guilherme
, bem assim, sobre comprovação ou não de união estável entre a autora e
Iorlando
(
“
a) de que a arrematação está perfeita e acabada; b) que o tamanho da área adquirida é o que consta na carta de arrematação; c) que a apelada não comprovou união estável com o falecido Iorlando; d) que houve expressa reserva de 50% da área à meeira do falecido Guilherme;”
)
não foram arguidas na fase própria, vale dizer, na contestação e por esse mesmo motivo sobre elas a sentença sequer pronunciou. De modo que arguidas exclusivamente nas razões do apelo configuram inovação em sede recurso, cuja análise pela Corte é vedada
.

Neste sentido, veja a jurisprudência desta e. Câmara:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1018947-86.2017.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: AGNALDO SOARES DE MELO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - ACIDENTE NÃO ABRANGIDO PELO DPVAT –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - PEDIDO NÃO CONHECIDO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIOS MÉDICOS ANEXADOS – REGISTRO DO OCORRIDO, DATA E CONSEQUENTES LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A MATÉRIA VENTILADA EM RECURSO DEVE LIMITAR-SE ÀQUELA ABORDADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL
. Se o BO e os prontuários médicos dos primeiros atendimentos da vítima registram o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.
” RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)” (grifei).

Sem razão o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, porquanto não verificados os requisitos próprios para impor referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo

e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente a Ação de Despejo proposta pela
Transportadora
aqui apelante.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

De acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1a VOGAL VOTARAM OU PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente litígio corresponde a três feitos:

Ação de Interdito Proibitório e Ação de Despejo propostas pela empresa apelante, que deram origem às Apelações
0008127-54.2019.8.11.0041
e
0013388-73.2014.8.11.0041
, e ainda à Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela apelada, que originou a Apelação
n. 0010583-16.2015.8.11.0041.

As sentenças julgaram
improcedentes o Interdito Proibitório e a Ação de Despejo
propostas pela apelante (Transportadora Crescente Ltda-ME) contra a apelada (Maria da Glória Silva), e procedente a Ação de Manutenção de Posse promovida por esta última contra a empresa apelante.

De início, registre-se que a área objeto da Ação de Despejo corresponde ao restaurante/bar e residência da apelada; a do Interdito Proibitório, aquela que a apelada utilizaria como estacionamento, cercada recentemente.

Ao julgar os feitos acima mencionados, o juízo de origem consignou que após analisar a Ação de Despejo e a de Manutenção de Posse concluiu que a área ocupada atualmente pela requerida/apelada e onde se localiza o bar/restaurante,
não foi objeto do contrato de locação
, daí não se falar em despejo dessa parte do imóvel. Registrou equívoco na elaboração da Carta de Arrematação do imóvel de matrícula
n. 2375
, assim como divergência quanto ao tamanho da área declarada pelo executado Guilherme de Figueiredo Barros. E ainda que também não foi observada a meação (50%); que
embora
a área objeto do Interdito - terreno ao lado do restaurante -, que tem frente para a Rua Joaquim de Albuquerque
, integre
a metragem descrita pela Prefeitura como sendo de propriedade da apelante,
não ficou devidamente comprovado o exercício de posse pelos seus antecessores
(da autora/apelante), e sim pela apelada e seu marido, como declarado pelas testemunhas.

A apelante argumenta que arrematou o imóvel constante da matrícula n. 2.375 em 2013 em Ação de Execução em que era credora, conforme acordo celebrado entre exequente e executado, devidamente homologado pelo juízo da causa, de modo que
legalmente formalizada a aquisição originária
que em nenhum momento foi anulada, de modo que inviável a discussão da posse anterior. Também registrou que não houve interposição de Recurso,
tampouco ajuizamento pela apelada de Ação própria pleiteando o imóvel que ocupa
.

Aduz ser correta a dimensão da área arrematada –
9.640M2
, como expressamente constou na Carta de Arrematação, sendo equivocada a quantidade de área referida na sentença sob a justificativa de que ocorreu erro na expedição da Carta. Nesse ponto, afirma que essa quantidade constou de ofício encaminhado ao Município de Cuiabá em 7-5-2009; que o próprio executado já havia formulado proposta de acordo com a entrega desse bem, onde também indicou a mesma metragem; que a
arrematação ocorreu há mais de 10 anos
, sendo
inviável agora o recalculo da área
.

Anota que a apelada opôs Embargos de Terceiro na Execução em que foi expedida a Carta, feito extinto na origem e mantido no Tribunal conforme Apelação n. 127327/2014, rel, Desa. Serly).

Da análise dos feitos verifica-se que, em relação à reserva da meação, trata-se de
pedido feito pela apelada em favor da meeira do executado
, que na verdade a teve resguardada no leilão, fato mencionado no Edital, cujo montante (50%) ficou retido, mas posteriormente a meeira requereu o levantamento, deferido após o pagamento dos impostos; que a apelada
locava a área correspondente ao restaurante e que há mais ou menos 2 anos ampliou a área construindo uma cerca (
depoimento da testemunha

Léo Martins); que a apelante já em
2017
obteve
Licença de Localização diante da aprovação do projeto de construção
, conforme documentos anexos, inclusive fotografias (ID 142366695).

Nas
contrarrazões
, a apelada argui que desde 1977 reside e trabalha no local e utilizada essa porção como estacionamento e que nunca sofreu resistência contra a sua posse; que ao examinar o feito executivo,
seus advogados descobriram que o executado Guilherme possuía um imóvel com 7.492m2 e que a Carta foi expedida com metragem maior (9.640,06m2), sendo clara a alteração da metragem, inclusive das confrontações
.

No ID 142365739 consta a Carta de Arrematação referente a 9.640,06m2, matrícula n. 27.234, de 23-10-2013 pós arrematação, imóvel medindo de frente 26 metros, sendo ocupado pelo prédio 15,50 e 10,50 metros de um terreno anexo. Da frente aos fundos: 175 metros.

Apelante diz que a área da
manutenção de posse não é a mesma do interdito, já que a manutenção corresponde ao local do restaurante
. A do
Interdito
, por sua vez, é aquela sem benfeitorias –
estacionamento
e a da
Ação de Despejo
é a mesma da Manutenção, qual seja, a parte onde existe o restaurante e moradia, todas dentro do imóvel arrematado.

No
ID 142340316 da Ação de Despejo
constata-se a perícia judicial que depois de confrontar a documentação que instrui as três ações, e também a Ação de Execução e dos Embargos à Execução e também outros obtidos em, repartições públicas, constatou que a área oferecida em penhora foi a de 7.492 metros quadrados, sendo 94 para a Rua 13 de junho, entre as Ruas Comandante Suíto, ao sul, e Comandante Balduino, ao norte, até a firma Ricci & Fava, dentro da matrícula n. 2375 (Auto de Penhora inserido na perícia); que também
foram penhorados dois imóveis com transcrições diferentes
, sendo matrícula
35.256
localizado na Praça Antônio Correia, com 418m2 e área construída de 155,20m2. O outro, matrícula
2.375, com 7.492 metros quadrados
.

Anotou ainda a perícia que a Carta de Arrematação foi expedida em relação à área de 9.640 m2, matrícula 2.375. A avaliação, no entanto, foi efetivada em duas áreas (440 m2 e 9.640m2); que o Contrato de Locação consta uma casa localizada na Rua Comandante Balduino n. 103 – Bairro Porto até o muro de propriedade do locador, com IPTU diferente do imóvel arrematado; que há também petição onde o executado ofereceu à penhora um imóvel com área de 7.492 m2, dentro de área maior da matrícula 2.375; essa matrícula consta que o imóvel é situado à Rua Tenente Joaquim de Albuquerque n. 39, antigo n. 7; que parte da matrícula 2.375 é objeto de comodato firmado entre o executado e a Secretaria de Cultura, e que há duas inscrições distintas de IPTU (01.5.11.011.0094.001 e 01.5.11.011.0488.001), ambos na Rua 13 de junho; que a segunda inscrição que corresponderia a da apelante consta área de 10.140,3260 m2.

E conclui consignando que o lote ocupado pela apelante confronta pela frente com a Rua 13 de junho, em toda a extensão entre as ruas Comandante Suído e Comandante Balduino; a parte interna divisa com área do Estado e a firma Ricci & Fava e com a área ocupada pela apelada, com perímetro total de 9.392,9574m2; que o imóvel objeto da arrematação é parte do lote com 9.640m2, mas a situação atual na Prefeitura é que possui metragem superior de 10.246,8991m2, com dimensão física efetiva de 10.246,8991m2, estando inserida nesse perímetro a área de 428,7467m2 ocupada pela apelada, de modo que, se desconsiderar a área ocupada pela parte requerida (apelada), identificada no mapa como “B”, é possível constatar que a área objeto da arrematação possui dimensão maior que a prevista quando da aquisição (arrematação).

Essa situação é confirmada pelo perito quando responde o quesito 04 da requerida/apelada, de que a soma das áreas atualmente é de 10.246,8991m2 e se comparado com a pretendida pela apelante, há excesso de 606,8391 metros quadrados.

Diante do todo o exposto, chega-se à mesma conclusão do relator, razão pela qual acompanho integralmente o seu voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022